Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória, quanto ao critério de sua fixação se demonstrar desproporcional. Isto porque, irremediavelmente, a possível recalcitrância do devedor ensejará na formação de um saldo devedor desproporcional frente à obrigação principal, patrocinando o enriquecimento ilícito.

2. Na questão, verifica-se a ofensa à regra da razoabilidade e proporcionalidade, no que toca a finalidade da multa cominatória, porque há discrepância entre o valor objeto do pedido inicial e o montante devido pelo réu por cada dia de descumprimento da tutela de urgência.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.